Tribunal: CARF
Processo: 15504.721681/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721681/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.035 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA HELENA CAMPOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-39.457 da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 106 e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração de fls. 3 a
7, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.050,00, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas (R$ 22.000,00, sendo R$ 7.000,00 referentes ao profissional Ronan Chaves
Gomes e R$ 15.000,00, Flavia Tarabal Coutinho, por falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificada do lançamento em 11/8/2011 (fls. 51 e 52), a contribuinte
apresentou impugnação (fls. 54 a 55), em 9/9/2011, contestando o lançamento.
Alega que apresentou, quando intimada, todos os documentos comprobatórios
das despesas lançadas em sua declaração, entendendo ter atendido por completo o
solicitado pelo Fisco, o que torna infundada a autuação. Assevera que muitas vezes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721681/2011-19
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721681/2011-19

pagas suas despesas com simples recibos e dinheiro. Assim, o Fisco não pode
considerar um recibo inidôneo porque não tem lastro em cheque. Assevera que os
profissionais Ronan Chaves Gomes e Flávia Tarabal Coutinho além de já terem
firmado declarações apresentadas durante a fiscalização ratificando as informações
constantes dos recibos, podem ser intimados a prestarem maiores esclarecimentos.
Expõe, ainda, os motivos que a levaram a contratar os serviços profissionais de Flávia
Tarabal Coutinho.
Instruindo a impugnação foram juntados os documentos de fls. 57 a 104, a
saber, cópias de recibos, declarações, exames e relatórios médicos, fichas de
atendimento ambulatorial e prontuários.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
estabelece que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo,
não competindo ao Fisco realizar diligências para produzir provas que deveriam ser
carreadas aos autos pelo sujeito passivo (Decreto 70.235/1972, art. 18).
A autoridade lançadora analisou os elementos de prova apresentados durante a
fiscalização e expôs os fundamentos da autuação no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 8 e 9. Assim, caberia à interessada carrear aos autos elementos de prova aptos a
demonstrarem cabalmente a efetividade dos desembolsos referentes às despesas
pleiteadas e, não o fazendo, não poder se beneficiar das deduções nas Declarações de
Ajuste Anual.
Neste contexto, os documentos que instruem a impugnação não têm a força
probante pretendida pela interessada, sendo insuficientes para afastarem os
fundamentos da autuação, a qual se fez em conformidade com a legislação de
regência, anteriormente mencionada.
Quanto aos julgados do Conselho de Contribuintes invocados, destaque-se que
estes não vinculam as decisões prolatadas por este Colegiado.
Voto por indeferir o pedido de realização de diligência e, no mérito, por julgar
improcedente a impugnação, mantendo a exigência formalizada.”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721681/2011-19

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 115, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721681/2011-19

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
A seguir passo a avaliar as deduções cujas glosas foram mantidas após o
julgamento na instância de piso.
As deduções de despesas havidas com os profissionais Ronan Chaves Gomes,
dentista, no valor total de R$ 7.000,00 e Flavia Tarabal Coutinho, fisioterapeuta, R$ 15.000,00,
foram glosadas pelo Fisco, glosas essas mantidas na DRJ, em razão da falta de comprovação do
efetivo pagamento, a juízo da autoridade lançadora.
Da análise da documentação acostada aos autos, tem-se que, ainda que não
trazidos elementos comprobatórios das transferências financeiras do pagador para o beneficiário
dos pagamentos, há elementos suficientes a atestar, de forma a não permitir dúvida razoável, que
os serviços foram efetivamente prestados. Ademais, os valores são plausíveis de terem sido
pagos em dinheiro, como alegado, e compatíveis com os serviços a que correspondem.
No caso dos pagamentos feitos à fisioterapeuta, há farta documentação que indica,
mesmo para o leigo em medicina, a necessidade de a criança ser submetida a tratamento
específico para as funções respiratórias (fls. 71 a 94).
Quanto ao tratamento dentário, a declaração de fl. 59 descreve os serviços
executados e, segundo aduz o recorrente, as radiografias não puderam ser entregues na Receita
Federal sob a alegação de que somente são recebidos documentos em papel.
Assim sendo, o cenário fático e o conjunto probatório dão suporte suficiente às
alegações do recorrente, e sendo assim entendo que deve ser afastado o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721681/2011-19

Fl. 121
DF CARF MF
Original